Tribunal: TJMT
Processo: 0017030-80.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017030-80.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SUZANI SIQUEIRA CHAPARRO - CPF: 062.051.361-63 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES SANTANA - CPF: 042.484.951-80 (VÍTIMA), ANDERSON FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 057.828.621-14 (ASSISTENTE), KELIDA HELEN NOGUEIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte embargante contra acórdão que, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c.c. art. 14, II, do CP).

2.

O embargante sustenta a existência de omissões e erro de premissa fática no acórdão, requerendo o enfrentamento de teses relativas à insuficiência probatória, ausência de animus necandi, desistência voluntária e exame do laudo pericial, com pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro ao tratar da existência de testemunhas presenciais;
(ii) saber se houve omissão quanto à análise da suficiência do conjunto probatório e da ausência de
animus necandi;

(iii) saber se a tese de desistência voluntária deixou de ser apreciada; e
(iv) saber se os embargos de declaração estão sendo utilizados com finalidade integrativa ou para rediscussão do mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.

5.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as teses deduzidas no recurso em sentido estrito, delimitando-se aos limites cognitivos próprios do juízo de admissibilidade da acusação previsto no art. 413 do CPP.

6.

As alegações relativas à insuficiência probatória, ao laudo pericial, ao
animus necandi
e à desistência voluntária foram apreciadas de forma compatível com a fase processual, inexistindo omissão ou contradição.

7.

O pedido de atribuição de efeitos infringentes revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.
2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes ao desate da controvérsia, observados os limites cognitivos da fase de pronúncia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 14, II, 15 e 121, caput; CF/1988, art. 5º, LVII.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por Suzani Siqueira Chaparro, por intermédio da defesa técnica, em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, que por deliberação unânime, negou provimento ao recurso de em sentido estrito (Id. 328705850).

Em linhas gerais, o impetrante requer:
“b.1) corrija a premissa de que se trataria de crime praticado “sem testemunhas presenciais”, reconhecendo que o fato ocorreu em via pública, nas imediações da residência da vítima, com indicação de potenciais testemunhas oculares;

b.2) enfrente de modo expresso as alegações defensivas relativas à insuficiência do acervo probatório, notadamente em razão (i) da ausência de colheita das testemunhas oculares indicadas (irmã da vítima e motorista do veículo mencionado), (ii) da desistência da única testemunha arrolada pelo Ministério Público e (iii) da opção estatal de não aprofundar as diligências investigativas, tudo à luz dos arts. 155, 413 e 414 do CPP, do art. 5º, LVII, da CF e do art. 8.2 da CADH;

b.3) proceda ao exame concreto e integral do laudo pericial, em especial quanto à ausência de perigo de vida, explicitando a repercussão desse dado técnico tanto sobre a materialidade do crime de homicídio tentado quanto sobre o animus necandi;

b.4) analise especificamente as teses de inexistência de dolo de matar e de ocorrência de desistência voluntária (art. 15 do CP), com a devida aplicação ou distinção fundamentada do precedente desta Corte proferido no RSE n.º 1015069-14.2021.8.11.0042;

c) reconhecidos os vícios apontados, requer, com fundamento na jurisprudência consolidada do STF e do STJ acerca da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, que se lhes confira efeito modificativo, para:

c.1) acolher a tese principal de ausência de materialidade do crime de homicídio tentado, diante do laudo que afasta perigo

de vida, e insuficiência de indícios de dolo homicida, dando provimento ao Recurso em Sentido Estrito defensivo, para reformar a decisão de pronúncia e impronunciar a embargante, nos termos do art. 414 do CPP; ou, subsidiariamente, c.2) reconhecer, à luz dos arts. 121, 14, II e 15 do Código Penal, que não restaram demonstrados o animus necandi nem a aptidão letal da conduta, desclassificando-se a imputação para delito diverso da competência do Tribunal do Júri (art. 419 do CPP), com a remessa dos autos ao juízo singular para o regular processamento e julgamento do crime remanescente.
Prequestionamento (Id. 332111851).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de contrarrazões subscritas pela Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se, pelo “
NÃO CONHECIMENTO dos presentes embargos declaratórios, já que não atendem aos requisitos objetivos descritos no art. 619 do Código de Processo Penal. Todavia, se conhecidos, postula pelo seu DESPROVIMENTO, porquanto inexiste omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no v. Acórdão vergastado.”
(Id. 337836364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Suzane Siqueira Chaparro foi pronunciada pela suposta do crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput,
c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) porque, na tarde do dia 14.12.2014, teria tentado matar
Mayara Gonçalves Santana.

Irresignada contra a pronúncia, interpôs recurso em sentido estrito, requerendo em essência: i) a despronúncia da acusada (art. 414, CPP), por ausência de indícios suficientes de autoria, à luz da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH); (ii) a desclassificação da imputação de homicídio tentado (art. 419 do CPP) para crime diverso, sob o argumento de inexistência de
animus necandi
; ou, ainda, em decorrência do (iii) reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP), com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Por fim, caso mantida a pronúncia, pede (iv) que este Tribunal fundamente as razões para afastar precedente do Superior Tribunal Federal no ARE 1.067.392/CE, bem como, fundamente, outrossim, nos termos do art. 5º, LVII da Constituição Federal e art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos se a palavra da vítima, que prestou depoimentos contraditórios no inquérito e em juízo, e, responde à ação penal por estelionato é suficiente para - isoladamente – dar suporte à sentença de pronúncia (Id. 167037637).

Em 18.11.2025, as razões recursais foram submetidas a julgamento por esta Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, manteve a pronúncia nos exatos termos da ementa transcrita
ipsis litteris
(Id. 328705850)
:

“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ARE 1.067.392/CE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), diante de agressão física contra a vítima em contexto de conflito interpessoal.

2. A defesa requer, em caráter principal, a despronúncia (art. 414 do CPP), por ausência de justa causa. De forma subsidiária, pleiteia: (i) a desclassificação da imputação para infração penal diversa (art. 419 do CPP); (ii) o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP); e (iii) a fundamentação expressa quanto ao afastamento do precedente ARE 1.067.392/CE, a respeito da suficiência da palavra da vítima como único elemento de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia, à luz do princípio da presunção de inocência (CF/1988, art. 5º, LVII, e CADH, art. 8.2);

(ii) definir se é possível a desclassificação da imputação de homicídio tentado para infração penal diversa, diante da alegada inexistência de animus necandi;

(iii) verificar se a conduta revela hipótese de desistência voluntária, nos termos do art. 15 do CP; e

(iv) examinar se a decisão deve conter fundamentação específica para afastar a aplicação do precedente ARE 1.067.392/CE, que trata da palavra da vítima isoladamente como elemento de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório revela prova da materialidade, confirmada por exame de corpo de delito, e indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a submissão da acusada ao Tribunal do Júri.

5.Ainda que haja versões conflitantes entre as partes, o juízo de pronúncia deve se limitar ao exame da admissibilidade da acusação, não sendo permitido aprofundar-se em juízo de valor sobre a veracidade dos relatos.

6. A alegação de desclassificação com base na ausência de
animus necandi
não se sustenta nesta fase, pois o uso de instrumento cortante, com direcionamento à região abdominal da vítima, indica possível intenção letal, hipótese cuja análise aprofundada compete ao Tribunal do Júri.

7. A tese de desistência voluntária não encontra respaldo nos autos, pois os elementos constantes sugerem que a interrupção da ação ofensiva decorreu de fator externo, e não de livre manifestação de vontade da agente.

8. A decisão de pronúncia apresenta fundamentação suficiente quanto à presença de elementos probatórios diversos da palavra da vítima, não se aplicando, portanto, a restrição imposta pelo precedente ARE 1.067.392/CE.

9. O juízo de primeiro grau não se valeu do princípio do
in dubio pro societate
como razão única para a pronúncia, mas fundamentou a decisão com base nos requisitos do art. 413 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia. 2. A alegação de ausência de animus necandi não afasta, por si só, o juízo de admissibilidade quando os meios empregados sugerem risco concreto à vida. 3. A desistência voluntária exige demonstração inequívoca da cessação espontânea da conduta, não evidenciada quando a interrupção decorre de causa externa. 4. A aplicação do precedente ARE 1.067.392/CE não se impõe quando há outros elementos probatórios além da palavra da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2; CP, arts. 14, II, 15 e 121, caput; CPP, arts. 159, § 5º, I, 413, 414 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito 0000517-43.2004.8.11.0079, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8 de agosto de 2025, Publicado em 8 de agosto de 2025.”

Pois bem.

É consabido que os embargos de declaração somente se justificam quando o acórdão estiver maculado por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Trata-se, portanto, de instrumento destinado à integração do julgado, e não à sua revisão. Por essa razão, não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do entendimento firmado pelo colegiado, especialmente quando a parte se limita a externar inconformismo com a conclusão adotada.

No caso, o acórdão embargado deliberadamente concentrou a fundamentação nos pontos nucleares da controvérsia, aqueles capazes de, em tese, alterar o juízo de admissibilidade da acusação, deixando claro, de forma fundamentada, porque se mostrava adequada a manutenção da pronúncia. As demais alegações suscitadas nos embargos, além de não terem sido desenvolvidas como teses autônomas nas razões do recurso em sentido estrito, não possuem potencial decisório suficiente para infirmar a conclusão adotada.

A defesa alega que o julgamento teria partido de uma equivocada compreensão de que o crime teria sido praticado “sem testemunhas presenciais”, argumentando que, de acordo com a versão da defesa, os fatos ocorreram em via pública, nas imediações da residência da vítima, com a indicação de potenciais testemunhas oculares.

Todavia, essa alegação não encontra respaldo no voto condutor.

Em nenhum momento o acórdão afirma que os fatos teriam ocorrido em ambiente fechado ou em local incompatível com a circulação de terceiros. Ao revés, a dinâmica fática foi expressamente descrita como ocorrida na frente da residência da vítima, conforme esclarecido por este Relator durante o debate em sessão de julgamento.

Vejamos:

“EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Desembargador Paulo Sergio, o fato ocorreu dentro do imóvel, em algum lugar da casa, ou na rua? Porque infere-se, pelo relato da vítima, que esta foi surpreendida com uma faca momento em que atendia ao pedido por água formulado pela ré.

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

quanto ao local, os fatos teriam ocorrido na frente da residência da vítima. A ré chegou ao local e ali pediu o celular para fazer uma ligação. Em seguida, jogou o celular no chão e pediu um copo d'água. Tão logo a vítima se virou para ir buscar o copo d'água, as agressões se iniciaram.”

Ademais, cumpre destacar que este Relator optou por não adentrar de forma aprofundada no mérito probatório, por absoluta fidelidade aos limites cognitivos próprios do recurso em sentido estrito, que, nessa etapa processual, se restringe ao exame do juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se confundindo com antecipação de juízo condenatório ou de absolvição.

Ainda que assim não fosse, a insistência defensiva na distinção entre o fato ter ocorrido em via pública ou no interior da residência não possui, no caso concreto, a relevância que se lhe pretende atribuir. Isso porque o ponto central da controvérsia, tal como corretamente delimitado no acórdão,
não reside no exato local da agressão, mas na suposta circunstância de que a recorrente deliberadamente se deslocou até o local onde a vítima se encontrava.

Inclusive o voto condutor, expressamente consignou que:

“(...) embora a dinâmica dos fatos não tenha sido plenamente esclarecida (...) o que se tem até o momento, é que:
(i)
houve efetivo entrevero entre ambas, conforme admitido pela própria ré;

(iv)
havia contexto de animosidade anterior entre vítima e acusada, relacionado ao envolvimento afetivo de ambas com a mesma pessoa, circunstância que confere plausibilidade às ameaças narradas. (...)Ademais, pequenas divergências quanto a aspectos periféricos (como o motivo que levou a acusada até a residência da vítima ou a circunstância exata que ensejou sua fuga) não refletem, nesta etapa, comprometimento da essência do relato, tampouco afastam, por si só, a suficiência dos indícios necessários ao juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.”

Tal dado fático é relevante para o juízo de admissibilidade da imputação, pois revela um contexto de ação supostamente consciente e dirigida, suficiente, em tese, para afastar qualquer conclusão prematura de ausência de indícios ou de improcedência manifesta da acusação.

Nesse cenário, a tentativa de transformar a definição minuciosa do local dos fatos em vício de fundamentação não se sustenta, revela-se uma tentativa de rediscutir o mérito sob a roupagem de embargos de declaração, providência incompatível com a via eleita.

Prosseguindo, nota-se que a defesa confere ao acórdão interpretação que não se extrai de seu conteúdo, ao desenvolver argumentação assentada em premissas que não encontram respaldo na fundamentação efetivamente adotada.

O embargante, ao sustentar que este relator teria afirmado, de forma expressa, que o fato ocorreu em via pública com a presença de potenciais testemunhas oculares, atribui ao acórdão sentido que não corresponde ao seu efetivo conteúdo, decorrendo daí leitura dissociada da realidade processual considerada no julgamento.

A referência constante no voto, de que “(...)
em crimes dessa natureza, praticados sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
”, não se refere ao local físico do fato, tampouco afirma que o evento tenha ocorrido em ambiente fechado ou isolado.

Trata-se de consideração extraída da análise dos autos e dos elementos até então colhidos, o qual verificou-se a inexistência de testemunhas oculares efetivamente ouvidas sob o crivo do contraditório, independentemente de o fato ter ocorrido em via pública ou nas imediações da residência da vítima.

Aliás, registre-se que a referência do embargante à figura da irmã da vítima não assume, nas razões do recurso em sentido estrito, a centralidade que ora se pretende lhe atribuir.

Da leitura atenta das razões recursais do recurso em sentido estrito, constata-se que ao reconstruir a dinâmica dos fatos, a defesa destacou que, na fase inquisitorial, a vítima afirmou que a acusada teria se evadido em razão da aproximação de um veículo; já em juízo, alterou a narrativa para afirmar que a fuga teria ocorrido em razão da chegada de sua irmã.

Essa divergência é explorada não para sustentar a necessidade de oitiva da irmã como testemunha essencial, mas para reforçar dois argumentos específicos:

(i) a contradição do depoimento da vítima; e

(ii) a inexistência de prova segura de que a interrupção da conduta decorreu de circunstância alheia à vontade da acusada, requisito indispensável para a configuração da tentativa.

Com efeito, percebe-se que tal menção é feita de modo contextual, vinculada à discussão acerca do motivo da cessação da conduta, no âmbito da tese subsidiária de desistência voluntária, e não como fundamento autônomo de alegada insuficiência probatória.

Em nenhum momento o embargante/apelante formulou pedido, ainda que de forma implícita, no sentido de que a ausência de oitiva da irmã da vítima, por si só, comprometeria a validade da pronúncia. Tampouco se observa a construção de tese de insuficiência probatória fundada especificamente na não produção desse depoimento, voltando-se a argumentação defensiva, de modo geral, à análise da credibilidade da palavra da vítima, à alegada ausência de
animus necandi
e à discussão acerca das circunstâncias que teriam levado à interrupção da conduta.

E justamente nesse ponto o acórdão apreciou a matéria de modo expresso, claro e suficiente, afastando a tese defensiva com fundamentação compatível com a fase processual. Consta do voto que a alegação de desistência voluntária não encontra amparo, em juízo de cognição sumária, uma vez que, tanto pela versão apresentada pela vítima (no sentido de que a recorrente se evadiu em razão da presença de sua irmã ou da aproximação de um veículo) quanto pela própria narrativa da ré (que afirmou ter deixado o local após a vítima cair ao solo) infere-se, ao menos em tese, que a cessação da conduta não decorreu de ato plenamente voluntário, mas de circunstâncias externas que influenciaram a dinâmica do ocorrido.

Ao que se vê, é que na realidade, o embargante busca explorar o pedido de divergência apresentado pelo Desembargador Rui Ramos, que, ao final, restou superado com a sua expressa adesão ao voto condutor, como se tal circunstância fosse indicativa de omissão ou fragilidade do acórdão.

Igualmente, no que se refere aos pedidos de que este relator, enfrente de modo expresso “
as alegações defensivas relativas à insuficiência do acervo probatório, notadamente em razão (i) da ausência de colheita das testemunhas oculares indicadas (irmã da vítima e motorista do veículo mencionado), (ii) da desistência da única testemunha arrolada pelo Ministério Público e (iii) da opção estatal de não aprofundar as diligências investigativas,”
não assiste razão ao embargante.

Basta uma leitura objetiva das razões do recurso em sentido estrito (Id. 287706920) para se constatar que tais pontos não foram efetivamente explorados nem desenvolvidos como fundamentos autônomos da insurgência recursal. A defesa não construiu tese específica a partir dessas circunstâncias, limitando-se a mencioná-las de forma periférica, sem lhes atribuir relevância jurídica central.

Assim, não se pode exigir do acórdão pronunciamento expresso sobre questões que não foram devidamente suscitadas ou debatidas no recurso, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Aliás, ainda que assim fosse, o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma pontual e exaustiva, cada argumento isoladamente deduzido pela parte, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No caso, este Relator, inclusive, adotou postura de cautela redobrada, examinando os principais pontos suscitados pela defesa e deixando claro, de maneira fundamentada, porque entendeu pela manutenção da pronúncia.

Por fim, quanto aos demais pontos levantados pelo embargante, no sentido de que se proceda à reanálise e ao acolhimento das teses principais de ausência de materialidade, inexistência de
animus necandi
e desclassificação da conduta, cumpre consignar que tais matérias foram integralmente discutidas no voto condutor, de forma clara, suficiente e compatível com os limites cognitivos do recurso em sentido estrito, razão pela qual dispenso a sua transcrição, porquanto a reprodução literal da fundamentação já lançada seria meramente repetitiva e desnecessária à compreensão deste voto.

No que se refere, ainda, ao pedido de distinção em relação ao RESE nº 1015069-14.2021.8.11.0042, trata-se de mera inovação recursal, formulada apenas em sede de embargos de declaração, sem que tenha sido suscitada oportunamente nas razões do recurso originário, o que inviabiliza seu conhecimento nesta via, por absoluta inadequação do meio eleito.

As demais alegações deduzidas nos embargos, além de não terem sido desenvolvidas como teses autônomas nas razões do recurso originário ou de configurarem inovação recursal, revelam inequívoca tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Assim, ausentes os vícios apontados e inexistente qualquer prejuízo à compreensão ou validade do julgado, rejeitam-se os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Suzani Siqueira Chaparro, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026